Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712988-53.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CODAMIR JOSE SANTANA, JOANA BARROS DA SILVA SANTANA APELADO: IVANILDE SOUZA MORENO, RAIMUNDO SOUZA SANTOS, VALDICE SOUZA SANTOS, ANTONIO SOUZA SANTOS, MIRANI SOUZA SANTOS, MARIA BETANIA SANTOS DE SOUZA, GILMAR SOUZA SANTOS, RAIANE FERNANDES SANTOS, GEANE FERNANDES SANTOS, RAINANDA FERNANDES SANTOS, LUCIENE FERNANDES DE SANTANA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Codamir Jose Santana e Outra contra a sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou os réus ao pagamento aos autores do valor de R$ 88.000,00 (ID no 54719993). Destacou que desse valor poderiam ser abatidas as seguintes despesas: 1. o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) transferidos à Aldi em 13/10/2017, a título de adiantamento; 2. o valor da cota parte do ITCD no valor de R$ 4.726,59 (quatro mil setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos); 3. o valor referente à 1/5 dos débitos de IPTU, acostados em Id. 140411874 (sendo o total: três parcelas de R$ 194,47 (em 13/9/2016; 11/10/2016; e 16/11/2016); duas parcelas de R$ 204,19 (em 2/10/2014 e 9/8/2016); duas parcelas de R$ 216,87 (em 9/6/215 e 12/7/2016); uma parcela de R$ 220,98 (em 14/6/2015); uma parcela de R$ 1.308,30 (em 2/10/2014); uma parcela de R$ 1.381,68 (em 9/6/2015)). Os valores desembolsados antes do vencimento da dívida, indicados nos itens 1 a 3, deverão ser atualizados com correção monetária pelo INPC até 24/5/2019, momento em que será operado o abatimento. A partir daí, o saldo devedor deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, incidindo-se os juros moratórios de 12% ao ano, a partir da citação. O valor exequendo será apurado por simples cálculo aritmético, sem a necessidade de liquidação. De outro lado, a quantia objeto do pagamento deverá ser repartido igualitariamente entre os oito herdeiros presentes no polo ativo, sendo Eilton representado pelos cinco filhos, os quais também repartirão igualitariamente o crédito pertencente ao pai falecido. 2. Como consequência da sucumbência recíproca, mas não equivalente, os autores foram condenados ao pagamento das custas e despesas do processo na proporção de 40% e os réus em 60%, bem como ao reembolso de eventuais despesas já antecipadas pela parte adversa, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. 3. Os apelantes tiveram a gratuidade de justiça deferida no ID no 54719986.Por essa razão, não recolheram o preparo. 4. Conforme despacho de ID no 55448909, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes apresentassem documentos atualizados para comprovar a necessidade de manutenção da gratuita de justiça, sob pena de revogação. 5. Entretanto, deixaram o prazo decorrer (ID no 55876974 e ID no 55877590). 6. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. 10. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relatora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Publicado no DJE de 22/01/2019. 11. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 12. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 13. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 14. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 15. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas somente aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 16. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 17. Devidamente intimados para comprovar, mediante a juntada de documentos atualizados, a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça concedida na origem, os apelantes deixaram o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 55876974 e ID no 55877590). 18. Logo, não se desincumbiram do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos probatórios idôneos e atualizados, que o recolhimento das custas processuais interferirá nas suas subsistências ou de suas famílias, o que conduz à revogação do benefício. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 11/12/2019, publicado no DJE de 24/1/2020. DISPOSITIVO 19. Revogo a gratuidade de justiça concedida aos apelantes diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 20. Intimem-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO